Tribunal: TJES
Processo: 5001173-28.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001173-28.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: PAOLA ROCHA GONCALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, condenando o banco à devolução dos valores descontados indevidamente em folha de pagamento e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00. O caso envolve a contratação fraudulenta por terceiro mediante o uso de dados da autora (golpe da portabilidade).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir: i) se a contratação eletrônica realizada por fraudador utilizando os dados da consumidora afasta a responsabilidade do banco ou se caracteriza falha de segurança; ii) se tal conduta justifica a condenação à devolução dos valores descontados e o arbitramento de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a instituição financeira de forma objetiva pelas falhas na prestação dos seus serviços (art. 14, CDC).

4. A contratação de empréstimo de forma fraudulenta por terceiros, facilitada pela fragilidade dos sistemas de segurança da plataforma digital do banco (ausência de verificação efetiva de endereço de IP e titularidade dos contatos telefônicos e de e-mail), caracteriza falha na prestação do serviço inerente ao risco do negócio.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, restando configurado o fortuito interno, o que não exime a instituição bancária do dever de reparar os danos sofridos pela consumidora, sendo descabida a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

6. Reconhecida a nulidade da contratação por ausência de vontade legítima, é devida a restituição das quantias descontadas indevidamente do benefício da autora, com o objetivo de garantir o restabelecimento do equilíbrio financeiro abalado pela fraude.

7. Os descontos indevidos efetuados diretamente no contracheque da consumidora, atingindo verba de natureza alimentar, somados aos transtornos e à insegurança causados pela falha sistêmica, ultrapassam os limites do aborrecimento e caracterizam dano moral. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado, proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de contratações digitais de empréstimos, configurando fortuito interno inerente ao risco do negócio.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Apelação Cível: 5005380-22.2021.8.08.0021; TJSP - Apelação Cível: 10285057220238260100; TJMG - Apelação Cível: 50064550320218130686. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001173-28.2023.8.08.0047

APELANTE:
BANCO INTER S.A.

APELADA:
PAOLA ROCHA GONCALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A Apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a instituição financeira não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, apresentando razões genéricas e dissociadas do caso concreto.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Da análise das razões recursais (ID 18134456), verifica-se que a Apelante atacou de forma inteligível os fundamentos d
a sentença
, defendendo a validade e a regularidade da contratação, o cumprimento do dever de informação e a boa-fé da instituição. Ademais, apresentou insurgência específica contra a determinação de restituição de valores e contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dessa forma, constata-se a exposição dos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, atendendo satisfatoriamente aos ditames do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o que viabilizou o pleno exercício do contraditório pela parte contrária.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO INTER S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus-ES (ID 18134455), que, nos autos da “Ação de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
PAOLA ROCHA GONCALVES
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo nº 11481307,
CONDENAR
os requeridos solidariamente à restituição dos valores indevidamente descontados do contracheque da autora,
CONDENAR
os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e
DETERMINAR
que a instituição financeira se abstenha de realizar novas cobranças relativas ao referido contrato.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em sua petição inicial e aditamento (IDs 18134093 e 18134118), a Autora, ora Apelada, narrou ter sido vítima de um golpe perpetrado por estelionatário que se passava por funcionário de outra instituição financeira, oferecendo uma falsa portabilidade de crédito para unificar suas dívidas.

Afirma que, no desenrolar da fraude, o terceiro utilizou os seus dados para firmar, sem o seu conhecimento ou anuência, um novo contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Inter S.A. (contrato nº 11481307).

Ao receber o crédito em sua conta, a Autora teria sido induzida pelo fraudador a transferir o valor por meio de um boleto fraudulento para a empresa Attiva Soluções Empresariais Ltda., sob a falsa premissa de que a quantia quitaria seus contratos antigos.

A consumidora defendeu que o banco Apelante falhou gravemente em seus mecanismos de segurança, pois permitiu a contratação digital por terceiro a partir de um endereço de IP localizado em outro Estado e com dados de contato (telefone e e-mail) que não lhe pertencem.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, reconheceu a nulidade do negócio jurídico, fundamentando que a manifestação de vontade da consumidora estava viciada, pois sua intenção era apenas renegociar dívidas, e não contrair um novo empréstimo. A magistrada destacou, com base nas próprias provas juntadas pelo banco na contestação (ID 18134439), que a operação foi concretizada a partir de um IP de Guarulhos/SP, cidade diversa do domicílio da autora (São Mateus-ES), e com dados de contato que não eram dela. Concluiu tratar-se de fortuito interno, aplicando a Súmula 479 do STJ e responsabilizando objetivamente a instituição financeira.

Inconformado, o banco interpôs o presente recurso aduzindo:
(I)
a contratação do empréstimo foi regular e válida, sustentando que a Apelada assinou digitalmente os instrumentos, enviou documentos pessoais e recebeu o valor contratado em sua conta bancária;
(II)
cumpriu integralmente o seu dever de informação, agindo com transparência e boa-fé, com todas as cláusulas e condições devidamente especificadas no contrato;
(III)
não é cabível a restituição dos valores, uma vez que não houve qualquer conduta de má-fé por parte da instituição financeira capaz de justificar a penalidade ou a devolução; e
(IV)
não existe configuração de dano moral no caso concreto, argumentando que a situação narrada representa mero aborrecimento cotidiano, inexistindo ato ilícito ou nexo de causalidade. Alternativamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de evitar o enriquecimento sem causa da consumidora.

O ponto central da argumentação do banco Apelante reside na suposta regularidade da contratação. A instituição financeira sustenta que os documentos foram assinados digitalmente, que a consumidora enviou sua documentação e que o montante foi efetivamente creditado na conta dela, motivo pelo qual a responsabilidade pela transferência posterior a terceiros seria de culpa exclusiva da consumidora.

A análise do acervo probatório e da legislação aplicável não ampara a tese recursal da instituição financeira.

A relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do
artigo 14 do referido diploma legal
, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A responsabilidade das instituições financeiras, no contexto das fraudes praticadas por terceiros, encontra contornos muito bem definidos na jurisprudência pátria. A teoria do risco do empreendimento estabelece que aquele que explora atividade econômica e aufere lucros no mercado de consumo deve suportar os riscos inerentes a essa mesma atividade. Quando um banco disponibiliza a contratação de empréstimos por canais digitais, buscando agilidade, abrangência e redução de custos operacionais, ele assume o risco das fragilidades desse sistema.

No caso em tela, restou evidente a ausência de segurança na contratação. Conforme muito bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a "Autenticação da CCB" juntada pelo próprio banco evidencia que
a operação ocorreu mediante um IP de Guarulhos/SP, e os dados de e-mail e telefone inseridos não correspondem
com os
da Autora
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento por meio da
Súmula 479
, a qual estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A fraude ocorrida em ambiente virtual do banco integra o risco do negócio, tratando-se, assim, de fortuito interno.

Para corroborar o entendimento aplicável à espécie, destaco os seguintes precedentes:

EMENTA:
[...] 4. A hipótese em apreço se enquadra no chamado
fortuito interno, haja vista ter ocorrido nas dependências das plataformas das apelantes, o qual mesmo que imprevisível e inevitável é inerente à atividade da empresa, configurando risco do negócio
. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5005380-22.2021.8.08.0021 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 24/08/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA MERCADO LIVRE FRAUDE NA PLATAFORMA FORTUITO INTERNO O site de vendas virtual e o aparato de pagamentos on-line exercem intermediação relevante e remunerada (diretamente) na aproximação entre consumidor e fornecedor, de forma que integra a cadeia de consumo (art. 3º, da Lei n. 8.078, de 1990).
Evento danoso que integra o risco da atividade exercida (intrínseco) precedentes incapaz de repelir o nexo de causalidade (art. 14, CDC)
; Restituição do efetivo prejuízo do autor, correspondente à - A conduta contratual e a frustração em desfavor do usuário violam elemento integrante da moral, constituindo dano (modalidades própria e imprópria) indenizável inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil - indenização que deve ser arbitrada em R5.000,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10285057220238260100 São Paulo, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/07/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024)

Reconhecida a nulidade do contrato em virtude da fraude, a consequência jurídica imediata é o retorno das partes ao
status quo ante
, o que justifica integralmente a condenação solidária dos réus à devolução das quantias indevidamente descontadas do contracheque da Apelada. A alegação do banco de que não agiu de má-fé não impede o dever de ressarcimento simples do valor, pois o contrato anulado não possui lastro jurídico para justificar a retenção das parcelas consignadas.

Quanto aos
danos morais
, a pretensão de afastamento não merece acolhimento. A contratação de empréstimo sem a vontade do consumidor, seguida do desconto indevido de parcelas diretamente na sua folha de pagamento, privando-o de parcela de sua verba alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento. A angústia, a perda de tempo útil na tentativa de solucionar o impasse administrativamente e a quebra de confiança e segurança caracterizam abalo aos direitos da personalidade, gerando o dever de indenizar .

No que tange ao valor da indenização, a sentença fixou o montante em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Analisando as particularidades do caso, as condições econômicas das partes, a gravidade da falha e a finalidade pedagógica e reparatória do instituto, concluo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não é desproporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono da Apelada de 10% (dez por cento) para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.